Tribunal: TJMT
Processo: 1033559-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033559-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA SANTANA - CPF: 127.060.996-31 (ADVOGADO), FORMED FOTOGRAFIAS E FORMATURAS LTDA - CNPJ: 32.184.737/0001-06 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS VIEIRA - CPF: 013.049.106-36 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Ação de obrigação de fazer
.
Parceria comercial para cobertura de formaturas. Ilegitimidade ativa não apreciada. Requisitos da tutela demonstrados. Medidas proporcionais ao caso.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu medida para determinar a entrega de fotografias e vídeos de eventos de formatura no prazo de 15
(quinze)
dias,
sob pena
de multa diária, bem como a abstenção do uso do nome e da marca da autora, também sob cominação de multa.

II. Questão em discussão

2.
Há
três questões em discussão: (i) definir se pode ser conhecida, em sede de agravo de instrumento, a alegação de ilegitimidade ativa não apreciada pelo Juízo de origem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; e (
iii
) determinar se as medidas coercitivas fixadas
mostram-se
proporcionais e adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento, quando dirigido contra decisão que concede tutela provisória, submete-se a cognição sumária, não se prestando à análise originária de matérias não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

A alegação de ilegitimidade ativa não pode ser conhecida em grau recursal quando não enfrentada na decisão
agravada,
sob pena
de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
A probabilidade do direito encont
ra-se evidenciada, em J
uízo de cognição sumária, por documentos que indicam o cumprimento das obrigações financeiras pela autora e a persistência de pendências na entrega dos materiais fotográficos e audiovisuais pela ré.

O perigo de dano decorre do risco concreto à reputação comercial da autora e da frustração dos direitos dos consumidores finais, que permanecem sem acesso aos produtos contratados.

5.
As medidas impostas mostram-se adequadas, proporcionais e reversíveis, não configurando antecipação definitiva do mérito, mas providência destinada a assegurar a utilidade do provimento final.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando demonstradas, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do inadimplemento contratual quanto à entrega de materiais essenciais à atividade empresarial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 18, 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1038804-66.2025.8.11.0000, Rel. Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por
F
ormed
F
otografias

e
F
ormaturas

contra a
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação
Obrigação de F
azer c/c
Antecipação de Tutela n.
1068902-08.2025.8.11.0041, manejada por
B
uffet
L
e
ila

M
alouf
L
tda
,
que deferiu a tutela requerida para
a
entrega
de
fotografias/vídeos de eventos em 15
(quinze)
dias
,

sob pena
de multa de R$ 500
,00
/dia (limite R$ 30.000
,00), bem como
abste
nção
de uso de nome/marca da autora
,
sob pena de multa de R$ 5.000
,00
por descumprimento
.

Nas
razões recursais
, a
agravante
suscita, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa da parte agravada, ao argumento de que o instrumento contratual que fundamenta a demanda teria sido celebrado com pessoa física, e não com a pessoa jurídica autora, invocando o art. 18 do Código de Processo Civil.

No mérito, pugna pela revogação da tutela de urgência,
a
legando
, em
síntese
a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; o inadimplemento contratual da agravada, invocando a exceção do contrato não cumprido; a ocorrência de uso indevido de marca e de enriquecimento sem causa por parte da autora; a prática de litigância de má-fé; e a desproporcionalidade das multas fixadas

(ID. 317857388).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido

(ID.
318686374).

Na contraminuta
,
a agravada postula pelo desprovimento do recurso,
sustentando a regularidade de sua legitimidade ativa, a presença dos pressupostos da
tutela de urgência e a inadequação das teses deduzidas pela agravante, por demandarem dilação probatória incompatível com a via eleita
(
ID. 323310855
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importante destacar
, de início,

que o agravo de instrumento, notadamente quando interposto contra decisão que defere tutela provisória de urgência, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

I
mpende consignar que a
tese
de ilegitimidade ativa não comporta sequer conhecimento nesta sede recursal.

Isso porque, conforme se extrai dos autos originários, a decisão agravada não apreciou a questão da legitimidade ativa de forma definitiva, limitando-se à análise sumária dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em juízo de cognição não exauriente.

Nesse contexto, a pretensão recursal busca provocar o Tribunal a examinar, originariamente, matéria não enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, o que configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente.

Este e.
Tribunal de Justiça
firmou orientação no sentido de que não
pode o Tribunal conhecer, em sede de agravo de instrumento, de tese de ilegitimidade ativa que não foi objeto de apreciação na decisão agravada,
sob pena
de supressão de
instância, especialmente quando o pronunciamento judicial combatido
limitou-se
à análise dos requisitos da tutela de urgência
.

A propósito, segue a tese de julgamento firmada sobre o tema:
“A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida em sede recursal quando não apreciada na origem.”
(TJMT,
1038804-66.2025.8.11.0000,
Des.a Rel.a
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
17/12/2025
).

O princípio do duplo grau de jurisdição, conquanto não tenha assento constitucional expresso, decorre do sistema recursal estabelecido pela legislação processual e constitui garantia fundamental do devido processo legal. Sua observância impõe que as questões sejam primeiramente submetidas ao Juízo de primeiro grau, permitindo-se ao Tribunal exercer função revisora

e não substitutiva da instância originária.

A violação a tal princípio acarreta nulidade processual, porquanto priva o juiz natural da causa de exercer sua competência funcional, além de potencialmente prejudicar a ampla defesa e o contraditório, na medida em que suprime uma instância de análise da matéria. Ademais, compromete a própria estrutura do sistema recursal, que pressupõe decisões prévias passíveis de revisão.

Dessa forma,
não conheço

da tese
de ilegitimidade ativa
,
sem prejuízo de sua ulterior apreciação
pelo Juízo
de origem
, quando da análise do mérito da demanda ou em decisão específica que sobre ela verse.

Superada a questão preliminar e delimitado o objeto do recurso à matéria efetivamente decidida pelo Juízo de origem, passa-se ao exame
das demais alegações
.

Trata-se
de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por
B
uffet Leila
Malouf
Ltda

contra

Formed
Fotografias e Formaturas
, decorrente de parceria comercial para cobertura fotográfica e audiovisual de eventos de formatura.

A autora sustenta ter adimplido as obrigações financeiras assumidas, afirmando inexistir débito pendente, salvo valor parcial incontroverso, depositado em
J
uízo. Alega, contudo, que a ré passou a realizar cobranças indevidas, sem prestação de contas idônea, deixou de entregar materiais contratados por formandos e suspendeu unilateralmente os serviços às vésperas de eventos já programados, ocasionando prejuízos à imagem da autora e reclamações administrativas e judiciais por terceiros.

Diante disso formulou, em tutela de urgência, pedido de
entrega imediata dos materiais audiovisuais pendentes, a apresentação de prestação de contas detalhada, a abstenção do uso indevido de seu nome e imagem, bem como o processamento do feito
sob segredo
de justiça.

Em 28/07/2025, o Juízo de origem deferiu a tutela nos seguintes termos:

“De início, defiro a tramitação do feito em sigilo, conforme justificativa apresentada pela autora.

A pretensão almejada pela parte autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário.

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
’

In
casu
, a autora alega o inadimplemento contratual por parte da ré durante a parceria comercial realizada, no que concerne à correta prestação de contas e cumprimento de obrigações contratuais. Em um segundo momento, alega que a ré persiste em descumprimento contratual porque se
nega a entregar os materiais audiovisuais referentes às cerimônias de formatura, realizadas
durante a parceria comercial estabelecida entre as partes.

Segundo narra
a
autora,
a mesma
firmou com a ré relação contratual que envolvia a realização conjunta de eventos de formatura, sendo incumbência da autora a captação de clientes e execução operacional dos eventos, e, da ré, a produção e entrega de fotos e vídeos das solenidades. Todavia, mesmo após o adimplemento das obrigações financeiras que lhe competiam,
a ré teria deixado de entregar os materiais contratados a diversos formandos, inclusive sem previsão de conclusão de edição ou mesmo de resposta formal quanto ao andamento dos serviços, o que estaria causando prejuízos à imagem da autora e gerando grande insatisfação por parte dos clientes.

Há notícias de que a ré mantém pendências de entrega de fotografias e vídeos de eventos específicos, como a Colação de Grau da UNIC em fevereiro de 2024, a Colação de Grau da UNIC em agosto de 2024, bem como eventos mais recentes como a Colação de Grau da UNIDERP ocorrida em 06/02/2025, a Colação de Grau da UNIC em 11 e 12/02/2025 e a formatura da Turma 34 de Medicina da UNIC, composta por Aula Inaugural (01/02), Culto Ecumênico (04/02), Colação de Grau (05/02), Jantar dos Pais (06/02) e Baile de Formatura (08/02), todos do ano de 2025.

A autora justifica que o descumprimento contratual compromete a previsibilidade e a segurança da relação comercial, impactando diretamente sua reputação e imagem no mercado, motivo pelo qual pleiteia medida urgente que obrigue a ré a promover a entrega dos materiais pendentes, bem como
se abster
do uso indevido de seu nome, marca e imagem, em especial em redes sociais ou qualquer outro meio publicitário, sem autorização expressa.

Desta feita, verifico a
possibilidade da concessão da tutela provisória
requerida, eis que a probabilidade do direito da empresa autora está demonstrada através dos documentos que instruem a inicial, notadamente os comprovantes de repasse financeiro, planilhas contratuais, comunicações eletrônicas trocadas entre as partes e manifestações da ré que demonstram o reconhecimento tácito da pendência na entrega de parte dos materiais.

Os elementos coligidos
demonstram,

ao menos em juízo de cognição sumária
, que a autora desempenhou as obrigações contratuais que lhe incumbiam e que os materiais produzidos pela ré ainda não foram disponibilizados aos formandos.

Já o perigo de dano está caracterizado não só pelo risco iminente à reputação comercial da autora, diante da insatisfação dos clientes finais que não receberam os serviços contratados, como também por parte dos consumidores, os quais são os destinatários finais dos serviços e que se encontram prejudicados por causa da atitude da ré.

Não é demais ponderar que a atitude da ré pode comprometer a imagem empresarial da autora, em se tratando de empresa cujo objeto envolve a realização de eventos sociais e solenidades públicas, constituindo fator de risco concreto e imediato.

Por fim,
a medida requerida não se mostra irreversível
, tampouco configura adiantamento do próprio mérito, tratando-se de providência destinada a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Dessa forma, reputo presentes os requisitos legais e entendo ser o caso de concessão da tutela de urgência.

Posto isto, com fundamento no art. 300 c/c artigo 297, ambos do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para:

a) Determinar que a ré FORMED FOTOGRAFIAS E FORMATURAS LTDA promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a entrega integral das fotografias e vídeos referentes às formaturas realizadas cujos materiais estejam pendentes, compreendendo: Colação de Grau da UNIC (fevereiro de 2024), Colação de Grau da UNIC (agosto de 2024), Colação de Grau UNIDERP (06/02/2025), Colação de Grau UNIC (11 e 12/02/2025) e eventos da formatura da Turma 34 de Medicina da UNIC (Aula 01/02, Culto 04/02, Colação 05/02, Jantar dos Pais 06/02 e Baile de Formatura 08/02),
sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior reavaliação;

b) Determinar que a ré se abstenha de utilizar o nome, marca, imagem e
material audiovisual pertencentes
à autora, inclusive em redes sociais ou quaisquer meios de divulgação, sem a devida autorização expressa, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada descumprimento verificado. (
...)”

Consoante relatado, a agravante alega
no presente recurso
que não estão presentes os requisitos
do art. 300 do CPC,
ao argumento de
que a decisão recorrida teria se baseado exclusivamente na narrativa unilateral da agravada.
Em
síntese
, aduz que houve
uso indevido de marca e de enriquecimento sem causa por parte da autora;

inadimplemento contratual da agravada
; e
litigância de má-fé
.

No tocante à alegação de inadimplemento da agravada e à invocação da
exceção do contrato não cumprido
,
a agravante cita
como exemplo o evento da formatura da UNIC (agosto/2024), no qual teria havido repasse inferior ao devido.

Da análise própria deste momento processual,
a agravada
teria
apresent
ado
comprovantes de repasses financeiros, planilhas de controle e comunicações eletrônicas que demonstram a efetiva realização dos pagamentos.
Inclusive há mensagem em que a agravante
reconhece expressam
ente o recebimento dos valores.

De toda sorte,
observa-se que tais questões demandam dilação probatória e não afastam, por ora, os elementos que embasaram a tutela deferida. Ao contrário, conforme consignado na decisão
recorrida
, os documentos juntados aos autos indicam, em análise sumária, a realização de repasses financeiros pela autora/agravada e a persistência de pendências na entrega dos materi
ais fotográficos e audiovisuais
.

Convém registrar que a
existência de ação de exigir
contas ajuizada
pela agravante tampouco tem o condão de infirmar a tutela concedida, uma vez que não elide, neste momento processual, a verossimilhança das alegações de inadimplemento quanto à entrega dos materiais contratados, nem afasta o risco concreto de
dano
à imagem e à reputação comercial da agravada, bem como aos inte
resses dos consumidores finais (
formandos
),
que permanecem sem acesso aos produtos contratados.

A existência de ação paralela não constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada de buscar a tutela jurisdicional para proteger seus direitos e, principalmente, os direitos dos formandos que aguardam a entrega dos materiais fotográficos.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica
nesta oportunidade
.

Conquanto a agravante alegue
que a agravada
utilizou indevidamente a marca “FORMED”
, alterando inclusive o nom
e fantasia de sua empresa para “
FORMED CUIABÁ
”
,
e
xtrai-se do feito que
haveria autorização

d
a alteração do nome fantasia da empresa BLM FOTO E
VIDEO LTDA para “FORMED CUIABÁ”
, inclusive com vídeo institucional gravado pelo representante da agravante na inauguração
da unidade
.

A agravada destacou

nas contrarrazões
que
permaneceu publicado no perfil oficial do representante da FORMED até a presente data
e que a agravante reconhecia
expressamente o papel da empresa BUFFET LEILA MALOUF LTDA como parceira comercial responsável pela operação local, tratando-a como representante legítima da marca na região de Cuiabá/MT.

Nota-se que
a própria agravante
teria autorizado e incentivado
tal utilização, participando ativamente da inauguração da unidade e divulgando pub
licamente a parceria comercial.

A
probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelos documentos que instruíram a inicial, consistentes em comprovantes de pagamento, planilhas, comunicações eletrônicas e demais elementos que indicam o cumprimento das obrigações financeiras pela autora e o inadimplemento da ré quanto à entrega dos materiais. Já o perigo de dano decorre do risco iminente de agravamento dos prejuízos
reputacionais
da empresa agravada, bem como da frustração dos direitos dos consumidores, situação que justifica a intervenção judicial imediata.

Ressalte-se, ainda, que a medida deferida não se revela irreversível, tampouco configura antecipação definitiva do mérito, destinando-se, tão somente, a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, nos exatos termos do art. 300 do CPC.

Por fim, convém consignar que as
medidas determinadas pelo
J
uízo de origem são proporciona
is e adequadas ao caso concreto, pois o
prazo de 15
(quinze)
dias para e
ntrega dos materiais é razoável, a
multa diária de
R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada
a R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, pos
sui caráter coercitivo adequado, e a
proibição de uso indevido da marca protege
direitos da agravada. Destaco que as medidas visam também
proteger os direitos dos formandos.

Nesse contexto, não
verifico
, em sede de cognição sumária, a alegada probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela recursal e preservou a
decisão de
primeiro grau.

Pelo
exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026